Tribunal: TJMT
Processo: 1013199-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013199-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.638.151-73 (APELADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELANTE), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGADA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIS – AUSÊNCIA DE PROVA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, carreando elementos convincentes sobre suas alegações.

O mero dissabor e os aborrecimentos do dia a dia não causam dor, humilhação, abalo emocional à intimidade, ao nome ou à imagem àquele que o sofre por ser algo cotidiano, não sendo, portanto, tais agravos ensejadores de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013199-51.2021.8.11.0003

APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta por
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA SANTOS
,
julgou procedente a ação para condená-la ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar daquela decisão; bem como para determinar a restituição da importância de R$ 401,81 (quatrocentos e um reais e oitenta e um centavos centavos), devidamente corrigida: juros a partir da citação e correção INPC a contar da retenção, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão concessiva da tutela antecipada.

Em razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, a inexistência de ato ilícito, bem como a inexistência de dano moral, razão pela qual requer a reforma da sentença para se julga improcedente o pedido.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, tem-se que, de fato, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, muito embora o apelante afirme que efetuou a devolução do valor pago, não há prova nos autos acerca de tal fato. A propósito:

“
Restou incontroverso nos autos que houve contratação de empréstimo consignado, bem como o desconto levado a efeito pela empresa ré.

Quando da apresentação da peça de bloqueio, a empresa ré assevera que
‘
já procedeu a devolução, de forma administrativa, diretamente na conta da consumidora, do valor referente excedente’

Id 82460428, no valor de R$ 484,96 e R$ 46,99, recebidos a mais após o acionamento do seguro.

Por outro lado, há notícias nos autos que a autora procurou solucionar a questão de forma administrativa, não logrando êxito.

Saliente-se que a empresa ré diz que efetuou a devolução dos valores recebidos – R$ 484,96 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme comprovante de depósito em anexo – Id 82460428, todavia, mencionado documento não se encontra no processo.”

A teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, carreando elementos convincentes sobre suas alegações:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Assim, caberia ao apelante comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença, neste ponto.

Quanto ao dano moral, todavia, melhor sorte assiste ao apelante, vez que

este se vislumbra quando há ofensa à dignidade da pessoa humana, não podendo ser considerado quando houver qualquer irritabilidade, desconforto ou contrariedade.

O dano moral, conforme consagrado na doutrina e na jurisprudência pátria, é o prejuízo de natureza não patrimonial que viola direitos de personalidade, afeta o estado psíquico da vítima, estando relacionado à honra, à liberdade, à imagem, à intimidade ou à incolumidade física e psíquica.

Com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 1o, inciso III, a dignidade da pessoa humana foi erigida à categoria de fundamento de Estado Democrático de Direito, e, no seu artigo 5o, incisos V e X, foi garantida a reparabilidade do dano moral, considerando-se a dignidade da pessoa humana como direito a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, e reputação, dentre outros aspectos da personalidade.

Entretanto, não será qualquer ofensa aos bens jurídicos acima elencados que gerará a obrigação de indenizar; torna-se imprescindível que a lesão moral tenha alguma gravidade, não se equiparando ao simples aborrecimento da vida em sociedade.

De fato, toda conduta que expõe o outro a aborrecimento e irritação não fere, necessariamente, a dignidade da pessoa humana. Geralmente são caracterizados como transtornos do dia a dia. Para atingir a dignidade da pessoa humana, a conduta deve ser tal que interfira no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, atingindo seu sentimento pessoal de dignidade.

A respeito, ensina SÍLVIO DE SALVO VENOSA:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação e dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo o prejuízo transita pelo imponderável, dai porque aumentam dificuldades de se estabelecer ajusta recompensa pelo dano. E muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar indenização.”
(Direito Civil: Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 35, v. 4).

No caso concreto dos autos, percebe-se que os fatos narrados na exordial, como fundamento pelo magistrado da origem, não têm o condão de embasar uma pretensão indenizatória, uma vez que não restou comprovada a existência dos alegados abalos à índole moral, como, por exemplo, a negativa do nome do apelante no cadastro de restrição ao crédito, o que é inapto a gerar dano moral.

Diante disso, conforme entendimento da doutrina e jurisprudência, denota-se que o mero dissabor e os aborrecimentos do dia a dia não causam dor, humilhação, abalo emocional à intimidade, ao nome ou à imagem àquele que o sofre por ser algo cotidiano, não sendo, portanto, tais agravos ensejadores de reparação civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA REALIZADA PELA INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVICO RECONHECIDA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - Ainda que reconhecida a falha na prestação de serviço pela sentença, o envio de mercadoria equivocada à autora não é suficiente a ensejar a ocorrência de danos morais, porquanto, não obstante tal situação traga desconfortos e aborrecimentos ao consumidor, não é capaz, por si só, de atingir valores fundamentais do ser humano, tratando-se, em verdade, de situação rotineira a que se está sujeito na vida em sociedade. A indenização, em casos como tais, desviaria a função do instituto da reparação civil, e configuraria verdadeiro enriquecimento ilícito da parte - O direito à repetição, em dobro, requer a presença de dois requisitos, quais sejam: - a quantia cobrada deve ser indevida e - tem que haver prova da má-fé por parte do credor. Inexistindo tais requisitos a cobrança será simples - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000220277909001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Dessa forma, não havendo abalo na reputação, na imagem ou na vida privada do autor não há que se falar em indenização por danos morais. É que, no caso em comento, não passou o demandante por sofrimento moral, ao tempo que os fatos narrados não irradiaram maiores consequências, não sendo aptos a causar constrangimento e dor apontados. Ou, pelo menos, não há nos autos provas no sentido de que os fatos narrados tenham atingido a honra do requerente, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito inaugural.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a condenação ao pagamento de dano moral.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023